Tribunal: STF
Processo: RE 1329752
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Wilson Milagres dos Santos e outro, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 29, e-STJ fls. 1.440/1.475), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que ficou assim ementado (peça 28, e-STJ fls. 1.312/1.337):



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES CIVIS PÚBLICAS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO FEITO – ARGUIÇÃO DE DESCABIMENTO DE DECLARAÇÃO DIFUSA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O CONTROLE DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – PREJUDICAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESOLUÇÕES Nº 12188, 18/89, E 11190, DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO QUE FIXARAM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO – VINCULAÇÂO À REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 37, XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JÁ VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO – SUBSÍDIOS RECEBIDOS A MAIOR, APURADO EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS COMPETENTE – DESCABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ DE VERBA ALIMENTAR – RESSARCIMENTO DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. [...]



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 1º, III, 5º, II, XXXVI, LV e LVII, 37, caput, X e § 5º, da Carta Federal, sustentam, em síntese, “[...] serem prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário quando não há dolo, o que é a hipótese do caso concreto.”



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que com exceção dos temas concernente à suposta transgressão aos arts. 5º, LVII, e 37, § 5º, da Constituição, as demais matérias não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas em embargos de declaração (peça 28, e-STJ fls. 1.340/1.344), atraindo os óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito dos recorrentes não seria acolhido.



    É que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    E mais.



    É de ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 669.069 RG, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki (Tema n. 666/RG), em acórdão que está assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    A respeito desse específico ponto, transcrevo os pertinentes trechos do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (peça 28, e-STJ fls. 1.312/1.337):



    Dessa forma, forçoso reconhecer que o entendimento manifestado pela Corte Constitucional excluiu do âmbito da prescritibilidade as ações referentes a danos decorrentes de atos de improbidade ou quando o pedido de ressarcimento ao erário é fundado na rejeição das contas do Poder Executivo.



    [...]



    Dessa forma, forçoso concluir que o entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do RE no 669.069, não afeta as ações de ressarcimento ao erário que decorram de infrações ao direito público, como ocorre na hipótese dos autos.



    Nesse contexto, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação infraconstitucional e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do Enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelos recorrentes qualificar-se-ia como reflexa.



    Em casos fronteiriços, há – entre muito outros – os seguintes precedentes: ARE 1.161.784 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.270.109 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.279.252 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.303.967 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.341.747, Relatora a ministra Rosa Weber:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.196.155 ED ED AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUMENTO DOS PRÓPRIOS SUBSÍDIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



     (RE 1.323.100 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos)



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário .



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator